Tribunal: STF
Processo: HC 236213
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON VINÍCIUS MORAES DE SOUZA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do HC n. 5599339-22.2023.8.09.0011.



    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 9 de setembro de 2023 pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (inciso II do § 2º do art. 121 c.c. o inciso II do art. 14 do Código Penal), tendo ocorrido a conversão da prisão preventiva em sede de audiência de custódia, em 10 de setembro do corrente ano.



    Denunciado, em 05 de outubro de 2023, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, pois ele ‘com manifesto animus necandi, impelido por motivo fútil, tentou matar Makis Wilson de Souza Carlos’ (fl. 599).



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus na Corte de origem, que denegou a ordem (fls. 21-25).



    Nas razões do presente writ, a Parte Impetrante alega, em síntese, que: a) as condições pessoais são favoráveis; b) eventual pena posteriormente aplicada deverá ensejar uma pena que poderá desde o princípio ser cumprida em regime semiaberto e não em regime fechado, violando o princípio da homogeneidade; c) não há gravidade concreta do delito e não se pode manter a segregação cautelar tendo em consideração tão somente aspectos abstratamente considerados; d) a decisão não está devidamente fundamentada, pois não há demonstração da periculosidade do Paciente e ainda que houvesse o acusado possui trabalho e residências fixos; e) são plenamente aplicáveis cautelares diversas da prisão.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, destaco que ‘[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria’ (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).



    [...]



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



    O decreto prisional está assim fundamentado (fls. 367-368; grifos diversos do original):



    ‘No caso em tela, a materialidade de crime com pena superior a quatro anos está comprovada, bem como há indícios de autoria, consoante procedimento inquisitorial que instrui o presente feito (evento 1).



    Também está presente perigo no estado de liberdade dos custodiados.



    Restou evidenciada no caso, em análise sumária, a maior gravidade concretado crime, extraída do modus operandi empregado pelos indivíduos, que após discussão banal em uma distribuidora de bebidas, se deslocaram até a casa de um terceiro, menor de idade, para pegarem uma arma de fogo e atentar contra a vida da vítima, que após ser alvejada encontra-se internado em estado grave.



     Ademais, o disparo foi desferido na vítima perto de um grupo de pessoas que a acompanhava, revelando maior risco na conduta, visto que todos que estavam próximos foram colocadas em situação de perigo.



    [...]



    Por fim, em relação ao autuado Anderson, constato que é pessoa contumaz na prática de condutas ilícitas de maior gravidade, haja vista a certidão de antecedentes criminais anexo em evento 05, onde consta que além do presente delito, também já foi apreendido enquanto menor de idade pela prática do ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas.



    Em resumo, resta evidenciada a atual periculosidade social dos autuados e a necessidade de custódia preventiva para garantia da ordem pública, pela maior gravidade concreto do delito, sendo certo que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão não se mostram oportunas neste momento.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, destacou que (fls. 1133-1134):



    ‘Constata-se que o decreto de prisão cautelar está alicerçado, principalmente, nas circunstâncias e na gravidade concreta do delito, em que o paciente, em tese, atentou contra a vida da vítima em um local público e próximo a um grupo de pessoas, desferindo disparos de arma de fogo, tudo a demonstrar a periculosidade social do paciente e, por conseguinte, é patente o risco social e a afronta à garantia da ordem pública.



    Logo, verifica-se que a prisão preventiva guerreada apresenta fundamentos e os requisitos necessários e guarda coerência com a prova da existência do crime e com os indícios da suposta autoria e sustenta-se na preservação da paz e da ordem social, é medida necessária a sua manutenção.



    Rejeito a alegação de ausência de fundamentos, porque estão devidamente descritos na decisão rechaçada; e, igualmente, rejeito o argumento de que o decreto da prisão preventiva carece dos requisitos, pois está evidenciada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ou seja, está alicerçada em fatores concretos (gravidade do ato, depoimentos colhidos e nos documentos juntados); e, em fatores ensejadores da consubstanciação dos elementos constitutivos erigidos no artigo 312 c/c o artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.



    Detenho-me em afirmar que, por se tratar de crime hediondo e por força de mandado de criminalização, dever imposto pela Constituição, ao legislador, de criminalizar determinadas condutas em razão de sua relevância, ou seja, em decorrência de sua importância, onde o Constituinte originário estabeleceu para determinados bens jurídicos a relevância na proteção pelo direito penal e, nesta alçada se coloca o crime hediondo de ‘homicídio’, em análise na questão em estudo, justamente porque o Constituinte por óbvio e lógico, considerou a ‘vida’ num patamar superior à ‘liberdade’.



    Assim, reconheço que no caso em apreço HOMICÍDIO (art. 121, § 2° II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) estão presentes de forma cabal os requisitos exigidos pelo artigo 312 c/c o artigo 313 (pena abstrata superior a 04 anos), do Cód. de Processo Penal, para a manutenção do decreto de prisão preventiva.



     [...]



    Milita óbice impeditivo ao conhecimento desta matéria porque para apreciar a existência de incongruência entre a prisão cautelar e o regime inicial de cumprimento de pena demanda uma análise probatória e de fatores dosimétricos incabível nos estreitos limites do mandamus.



    Destarte, acrescento que a prisão preventiva não afronta o princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois não há conflito entre a pena abstrata e seu correspondente regime inicial de expiação e a segregação cautelar, porque tal assertiva não se sustenta em ilações sobre a futura pena concreta a ser imposta ou o regime inicial de expiação a ser adotado e ... Qualquer avaliação antecipada acerca da possibilidade de resgate da sanção corpórea em regime prisional menos gravoso, em sede de habeas corpus, torna-se perfunctória, hipotética e aleatória, porquanto na ocasião de sua determinação consideram-se, além do quantum de pena corpórea, as circunstâncias judiciais e as condições objetivas e subjetivas afetas ao caso concreto, elementos estes de suporte fático probatório impossível de ser analisado nos estreitos limites do writ ..... (TJGO, (TJGO, Habeas Corpus Criminal 5535001-16.2023.8.09.0051, Rel. Des(a). DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Criminal, DJe de 05/09/2023).



    Cito ainda, para ilustrar: ...Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 842.377/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).’



    No mais, a prisão preventiva do Paciente foi devidamente fundamentada, nos termos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto as instâncias ordinárias assinalaram que há gravidade concreta no ato imputado quanto à tentativa de homicídio ter ocorrido a partir de disparo de arma de fogo em local público próximo a um grupo de pessoas que acompanhava a vítima no momento do crime. Tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta, a justificar a imposição da constrição cautelar para garantia da ordem pública.



    No mesmo sentido:



    [...]



    Desse modo, diante da gravidade concreta do delito, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública.



    A propósito:



    [...]



    Convém assinalar, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.



    Deve-se mencionar a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que atos infracionais pretéritos podem ensejar a necessidade de preservação da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, conforme se extrai do entendimento dos precedentes cujas ementas seguem abaixo transcritas:



    [...]



    Saliento que, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.



    [...]



    Ante o exposto, DENEGO a ordem.” (doc. eletrônico 9; grifos no original).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] REVOGAÇÃO ou SUBSTITUIÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES.



    Demonstrada, portanto, a ausência dos pressupostos do Artigo 312 e 313 do Código Penal, fica caracterizada a ilegalidade na manutenção da prisão em flagrante, devendo o REQUERENTE ser posto em liberdade.



    Considerando que o Requerente é primário e portador de bons antecedentes e possuidor de residência fixa e ocupação lícita.



    Requer igualmente reconhecido e aplicado no caso em tela o PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, evidenciado que existir outras medidas menos gravosas que a prisão preventiva.



    Requer ainda, com fundamento nos artigos 282, § 1º, e 319, I, II, IV, IV e IX todos do CPP, a aplicação das seguintes medidas cautelares em face do Requerente:



    a) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;



    b) Proibição de manter contato com a vítima seja pessoal, por telefone ou outro meio de comunicação;



    c) Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;



    d) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;



    e) O monitoramento eletrônico foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei Federal no 12.258, de 15 de junho de 2010.



    Requerem, igualmente num gesto de estrita JUSTIÇA que Vossa Excelência proponha com fulcro no art.319, inciso I, do Código de Processo Penal que o requerente compareça em juízo a cada 30 dias, entre os dias 01 e 15 de cada mês, para informaram e justificarem suas atividades, sob pena de decreta novamente a prisão preventiva.



    Requer por fim, REQUER seja determinada expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor ANDERSON VINÍCIUS MORAES DE SOUZA de mediante cumprimento das medidas cautelares, atualmente recolhido numa das celas da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, a fim de que seja colocado em liberdade imediatamente, para responder a Ação Penal que se seguirá, comprometendo-se a comparecer em Juízo para todos os atos para os quais for devidamente citado e/ou intimado.” (doc. eletrônico 1, pp. 13-14).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator